Tribunal: STF
Processo: ARE 755968
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO. CONFECÇÃO DE CONTRACHEQUE COM DISCRIMINAÇÃO DE TODAS AS RUBRICAS RECEBIDAS. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.